Tribunal: STF
Processo: RE 1387197
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. VALOR RECONHECIDO COMO DEVIDO PELO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DO VALOR BLOQUEADO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que, nos autos da execução contra a Fazenda Pública, indeferiu pleito formulado pelos ora recorrentes com o escopo de assegurar a expedição de precatório com o destaque dos honorários contratuais, por entender inexistir valores incontroversos a serem pagos. 2. Caso em que foram julgados os embargos à execução, restando mantida, por esta egrégia Corte, a importância de R$ 10.963.500,42 (dez milhões, novecentos e sessenta e três mil, quinhentos reais e quarenta e dois centavos) como valor devido. 3. Na espécie, como os recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito suspensivo, deve ser garantida a expedição do precatório do valor reconhecido como devido pelo Tribunal, mantendo-se, porém, bloqueado o aludido montante até ulterior deliberação. Agravo que merece prosperar, em parte, apenas neste ponto. 4. Providência que atende os anseios do município - que não necessitará aguardar nova ordem de emissão de precatório e a consequente postergação de seu pagamento - e resguarda também os interesses da União, na medida em que impede a quitação imediata do valor requisitado. 5. O destaque dos honorários advocatícios contratuais que não foi apreciado pela decisão agravada. Exame da matéria no presente recurso implicaria inegável supressão de grau de jurisdição. Agravo não conhecido neste ponto. 6. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e, na parte conhecida, provido em parte; embargos de declaração prejudicados”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Alega que:



    “In casu , a expedição ‘antecipada’ de precatório, antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, não encontra a necessária autorização legal, até porque os embargos à execução impugnaram a execução, na sua totalidade, de modo que não há que se falar em ‘embargos parciais’, isto é, é valor ‘incontroverso’ . 



    Não se aplica, assim, a possibilidade de expedição do precatório de ‘parcela incontroversa’ da execução, conforme art. 739-A, §3º, do CPC/1973 (art. 535, §4º, CPC/2015).



    Com efeito, no presente caso, os embargos à execução abordam várias questões, não apenas excesso de cálculo: inépcia da petição inicial; inexigibilidade do título; falta de demonstração de dano a ressarcir a título de repasse do hoje extinto FUNDEF (causa modificativa da obrigação); tendo em vista que se questiona a vinculação do valor devido aos gastos da educação e o consequente descabimento da dedução (‘destaque’) do precatório de quantia a título de honorários contratuais.; e excesso de cálculo. 



    Logo, o ente federal, ora executado, questiona ‘toda a execução’, e não apenas ‘parte’ do seu valor; de sorte que, a rigor, NÃO HÁ ‘VALOR INCONTROVERSO’”.



    Decido.



    Ao examinar o recurso especial interposto pela União concomitantemente ao presente recurso extraordinário, o Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Gurgel de Faria, por decisão transitada em julgado, concluiu por julgar prejudicado o recurso especial em decisão assim fundamentada:



    “Objetiva a parte recorrente a reforma do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, que autorizou a expedição do precatório do valor apurado em sede de embargos à execução, mantendo-se bloqueado até ulterior deliberação, conforme se verifica à e-STJ fl. 466, não tendo havido autorização do destaque dos honorários contratuais.



    Em linhas gerais, a pretensão da recorrente é destinada ao sobrestamento da expedição do precatório até o trânsito em julgado do acórdão dos Embargos à Execução n. 0000162-27.2014.4.05.8310, que no STJ passou a ser o REsp. 1.555.194/PE, tendo ficado sob a minha relatoria.



    Ocorre que o REsp. 1.555.194/PE não foi por mim conhecido, tendo a UNIÃO apresentado recurso parcial (e-STJ fls. 652/656), impugnando, tão somente, o destaque dos honorários contratuais, de modo a evidenciar que a pretensão recursal aqui deduzida está prejudicada.



    Ante o exposto, com base no art. 34, XI, do RI-STJ, JULGO PREJUDICADO o recurso especial”.



    Conforme destacado na referida decisão, o agravo regimental interposto pela União contra a decisão do Relator que não conheceu do recurso especial por ela manejado nos Embargos à Execução n. 0000162-27.2014.4.05.8310 limitou-se a impugnar, tão somente, o ponto referente ao destaque dos honorários contratuais, não havendo se falar, portanto, na existência de valores controvertidos nos mencionados embargos à execução.



    Assim, conforme assentado pelo STJ, a ausência controvérsia quanto ao valor da condenação torna prejudicado o recurso especial e, também, o presente apelo extremo.



    Ainda que assim não fosse, para acolher a alegação da União sobre a inexistência de parte incontroversa passível de expedição de precatório seria necessária a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.891/PR-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/6/10). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO” (ARE nº 871.287/GO-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/5/15). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente